Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709225-21.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ANTÔNIO ALEX SANDRO RODRIGUES DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Se o réu ostenta condenação anterior por crime contra o patrimônio, sendo reincidente específico, o que indica sua contumácia na senda criminosa, a sua conduta é mais reprovável, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. Nos termos do artigo 197 do Código de Processo Penal, a confissão isolada não é suficiente para a condenação, pois precisa ser confrontada pelas demais provas e por elas confirmada. De igual modo, a confissão isolada do acusado não se presta a elevar a sua pena se dissociada dos demais elementos probatórios. 4. Nas hipóteses em que apenas uma condenação transitada em julgado por fato anterior ao dos autos foi utilizada pelo Magistrado sentenciante para reconhecer a agravante da reincidência, deve-se proceder à compensação integral dessa agravante com a confissão, pois, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante, inexiste, nessa hipótese, qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra. 5. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente específico. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes do réu, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A defesa alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, ao afastar o princípio da insignificância mesmo presentes os quatro de seus requisitos, por ser o réu reincidente. Pugna, assim, pela absolvição do réu, em razão da atipicidade da conduta, argumentando que a reincidência não é motivo para sua não aplicação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto o acórdão impugnado, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta” (AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030